Tribunal: STF
Processo: RHC 142093
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1.  Para além de observar que não se trata de réu preso (ou na iminência de sê-lo), não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao recorrente, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. Precedente.



    2.  A parte agravante não trouxe novos argumentos aptos para infirmar os fundamentos da decisão agravada acerca da alegação de ausência de substrato empírico mínimo e de falta de fundamentação idônea para a quebra dos sigilos fiscal e bancário, assim como para a medida de busca e apreensão.



    3. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso ao entendimento das instâncias de origem. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.